Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011825-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- V. R. D. S. representado por sua mãe FABIANE REIS DE FRANCA
Agravo de Instrumento n. 1011825-09.2021.8.11.0000 de decisão da 4 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, afastou a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental.
A agravante alega que o agravado não compareceu no hospital informado no dia do acidente, conforme a declaração assinada por um gerente daquele local.
Aduz que diante disso não há nexo entre o alegado acidente e eventuais lesões.
Diz que, mesmo que se entenda não ser possível instaurar o incidente de falsidade pela preclusão, a documentação médica não poderá ser analisada como autêntica.
Argumenta que o magistrado, verificando por meio de outras provas que a documentação médica não é verdadeira, sendo este o caso dos autos, com base na declaração do hospital, pode e deve negar a eficácia probatória da documentação falsa, ainda que não considere tempestiva a arguição de falsidade.
Pontua que o art. 435 do CPC autoriza a juntada de novos documentos a qualquer tempo e, no caso, o agravado apresentou a declaração após a contestação, ou seja, em prazo superior a 15 dias.
Assevera que, diante disso, não seria possível arguir o incidente de falsidade nos termos do art. 430 do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou o argumento de falsidade do prontuário médico, proferido nos seguintes termos:
(...)
Assim, pugna a requerida pelo reconhecimento a falsidade do prontuário médico, e por consequência, determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT.
Contudo, a alegação de falsidade documental está preclusa. Isso porque, o art. 430 do CPC preconiza que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não fez a requerida.
Portanto, não arguida no tempo oportuno, na forma do art. 430 do CPC, afasta-se a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental. (Id 93080478)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator